Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733009-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, ENEDINA DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de requerimento de tutela provisória de urgência (ID 66992186), requerido em caráter incidental pela Autora/Apelada/Agravante, ENEDINA DA CRUZ BARBOSA. Estão pendentes de julgamento os agravos internos (ID’s 62791327 e 64079378) interpostos pela Requerente e pela Ré/Apelante, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em face da decisão monocrática proferida pela relatora original (ID 61884427), em que a apelação correlata não foi conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade. Anteriormente, esta relatoria eventual deferiu parcialmente o requerimento acima, para determinar à Requerida que observe e implante, até o trânsito em julgado dos presentes agravos internos, os parâmetros da sentença para o reajuste da mensalidade do plano de saúde da Requerente, sob pena do pagamento de multa diária, a partir de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC (ID 67364672). A Requerida foi intimada no dia 18/12/2024 (ID 67397797). A Requerente notifica o possível descumprimento da determinação desta relatoria eventual (ID 67696118). Requer a majoração do valor das astreintes e a condenação da Requerida por litigância de má-fé. Com efeito, “suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”, nos termos do art. 220, caput, do CPC. No caso em tela, considerando que esta relatoria eventual determinou que o prazo para cumprimento de sua determinação seria a partir de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da Requerida, aliado ao fato de que esta parte processual foi intimada no dia 18/12/2024 (ID 67397797), constata-se que, somente, decorreu 1 (um) dia do prazo assegurado – 19/12/2024 - para cumprimento, considerando a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2024 até 20/01/2025, de acordo com o art. 220, caput, do CPC. Ante o exposto, considerando a existência de prazo processual em aberto, neste momento processual, indefiro o requerimento da Requerente de ID 67696118. Remeta-se os autos à relatora original, acaso já tenha cessado o seu afastamento. Em caso negativo, sejam conclusos a este relator eventual após o decurso do prazo fixado na decisão monocrática de ID 67364672 ou se advier outra questão jurídica a ser resolvida, o primeiro a ocorrer, ou para análise dos juízos de admissibilidade e de retratação dos agravos internos, acaso não ocorra o retorno da relatora original. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 15:10:59. Roberto Freitas Filho Desembargador